Tribunal: TJMT
Processo: 1008883-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO ATACADO POR RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há nulidade a ser reconhecida, isso porque o cumprimento provisório de sentença não exige nova intimação do devedor antes da realização de atos de constrição, sobretudo quando já houve a devida intimação para pagamento voluntário e posterior decisão determinando a penhora.
A pendência de análise de um recurso especial não dotado de efeito suspensivo não obsta o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, por isso, é cabível a exigibilidade do título executivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008883-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (AGRAVADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY VAZ DESBESSEL - CPF: 773.721.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -
IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO ATACADO POR RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nulidade a ser reconhecida, isso porque o cumprimento provisório de sentença não exige nova intimação do devedor antes da realização de atos de constrição, sobretudo quando já houve a devida intimação para pagamento voluntário e posterior decisão determinando a penhora.

A pendência de análise de um recurso especial não dotado de efeito suspensivo não obsta o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, por isso, é cabível a exigibilidade do título executivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008883-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1003218-84.2024.8.11.0005, ajuizada por
NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR
, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, e determinou o prosseguimento da execução, com a conversão da penhora definitiva dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Inconformado, o agravante assevera que a decisão foi proferida sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se sobre os cálculos apresentados pelo agravado, configurando violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa), bem como alega contrariedade ao art. 7o do mesmo diploma legal. Ressalta que o juízo
a quo
acolheu caução ofertada pelo agravado sem que houvesse manifestação sobre sua suficiência, sendo que a matéria se encontra submetida à análise no Agravo de Instrumento no 1005733-73.2025.8.11.0000, pendente de julgamento.

Nas palavras do agravante, “
ao determinar a conversão dos valores bloqueados em penhora definitiva e a expedição de alvará para levantamento sem a prévia manifestação sobre os cálculos complementares apresentados, o juízo singular proferiu decisão surpresa, em flagrante afronta ao devido processo legal
”. Acrescenta que “
a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros [...] desrespeita os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade da execução
” (sic).

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença exequenda ainda não transitou em julgado, uma vez que o Recurso Especial interposto (no 2190798/MT) foi parcialmente provido para anular o julgamento dos embargos de declaração, impondo o retorno dos autos ao Tribunal a quo para suprimento de omissões. Sustenta que a decisão ora agravada implica risco de irreversibilidade diante da expedição de alvará e possível levantamento dos valores pelo exequente.

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão dos alvarás expedidos, ou, caso já efetivado o levantamento, que seja determinada a imediata devolução dos valores, sob pena de multa diária e configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com declaração de nulidade da conversão em penhora e do levantamento de valores com fundamento na ausência de contraditório e excesso de indisponibilidade.

A tutela recursal foi
in
deferida
por esta Relatora em 04/04/2025 (Id. 279491891).

O agravado não ofereceu contraminuta, conforme a certidão acostada no Id. 286673364.

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 276382874.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
11/06/2025 a 13/06/2025,
sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade
, indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que
rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo banco agravante, e determinou o prosseguimento da execução, com a conversão da penhora definitiva dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em outro feito — Agravo de Instrumento n.o 1005733-73.2022.8.11.0000 —, no bojo de embargos de declaração, foi anulada a decisão anterior que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, exclusivamente quanto ao deferimento da caução. Tal anulação decorreu da ausência de prévia intimação do executado para se manifestar acerca da suficiência e idoneidade do bem ofertado, o que configura violação ao contraditório. Tratando-se de vício sanável, cabe ao juízo de origem, após a devida manifestação da parte executada, convalidar a garantia apresentada ou determinar eventual reforço da caução. Ressalte-se, contudo, que tal deliberação não interfere na análise do presente recurso.

No presente recurso, verifica-se dos autos que o Banco do Brasil, na qualidade de executado/agravante, apresentou impugnação à penhora no juízo de origem, alegando a existência de excesso de execução. Sustenta, ainda, que a decisão que determinou a constrição patrimonial foi proferida sem a sua prévia intimação para manifestação acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, o que caracterizaria decisão surpresa, em afronta ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Além disso, argumenta a inexigibilidade do título executivo ante a pendência de julgamento de recurso especial e a ocorrência de excesso de execução.

Em análise do feito, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que interessa:

“DECIDO.

Da alegação de nulidade por decisão surpresa, o executado sustenta que a determinação da penhora ocorreu sem sua prévia intimação para manifestação quanto aos cálculos do exequente, em afronta ao artigo 10 do CPC.

Contudo, não há nulidade a ser reconhecida. Isso porque o cumprimento provisório de sentença não exige nova intimação do devedor antes da realização de atos de constrição, sobretudo quando já houve a devida intimação para pagamento voluntário e posterior decisão determinando a penhora.

O princípio do contraditório, nesse caso, se perfaz a posteriori, ou seja, mediante a possibilidade de o devedor impugnar a penhora realizada, conforme prevê o artigo 854, § 3o, do CPC, o que já ocorreu nos autos. Portanto, afasto a alegação de nulidade.

Da inexigibilidade do título executivo

O executado argumenta que ainda há pendência de julgamento de recurso especial, o que afastaria a exigibilidade da obrigação. Entretanto, conforme dispõe o artigo 525, § 6o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença não possui, em regra, efeito suspensivo, salvo quando relevantes seus fundamentos e demonstrado o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso concreto, o recurso especial interposto não possui efeito suspensivo automático, de modo que não há óbice para a continuidade da execução.

Além disso, o saldo remanescente constrito encontra-se dentro do valor homologado na decisão de ID 182356203, bem como devidamente garantido pela caução ofertada e aceita por este juízo.

Portanto, rejeito o argumento de inexigibilidade do título.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento que demonstre impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva, conforme exige o artigo 854, § 3o, incisos I e II, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada no ID 183629957.

DETERMINO o prosseguimento da execução, com a conversão em penhora definitiva dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Considerando a transferência do montante para subconta judicial vinculada ao presente feito (ID 183149973), EXPEÇA-SE alvará em favor da parte exequente, autorizando o levantamento da quantia de R$ 2.124.078,76 (dois milhões, cento e vinte e quatro mil, setenta e oito reais e setenta e seis centavos).

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 dias, manifestar-se sobre a total quitação da dívida exequenda ou a respeito de eventual débito remanescente, caso em que deverá apresentar a respectiva planilha atualizada, ciente de que sua inércia será interpretada como anuência à extinção do feito pelo total pagamento da dívida
(id. 185107023 – autos de origem).

Inconformado, o executado/agravante sustenta em suas razões que houve a existência de excesso de execução, bem como que a decisão que determinou a penhora foi proferida sem prévia intimação para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo exequente, configurou decisão surpresa, requerendo a sua nulidade.

No caso, em que pese às razões do executado/agravante, não houve decisão surpresa, até mesmo porque, o cumprimento provisório de sentença não exige nova intimação do devedor antes da realização de atos de constrição, sobretudo quando já houve a devida intimação para pagamento voluntário e posterior decisão determinando a penhora.

No caso, verifica-se que o banco agravante teve ciência dos atos processuais e exerceu regularmente sua faculdade de defesa
, de modo que
não há qualquer demonstração de que a decisão tenha sido proferida de forma surpresa.

Ademais, o executado/agravante argumenta que o débito se mostra inexigível porquanto há pendência de julgamento de recurso especial, o que afastaria a exigibilidade da obrigação. Entretanto, como bem consignou o magistrado
a quo
, conforme dispõe o artigo 525, § 6o, do CPC
,” a impugnação ao cumprimento de sentença não possui, em regra, efeito suspensivo, salvo quando relevantes seus fundamentos e demonstrado o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso concreto, o recurso especial interposto não possui efeito suspensivo automático, de modo que não há óbice para a continuidade da execução” (sic).

Desse modo, escorreito o
decisum,
porquanto a pendência de um recurso que não tem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, como bem pontuado pelo juízo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – INVIABILIDADE - RECURSO ESPECIAL RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO
– POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUANDO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica em afirmar que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento da execução.

Não sendo naturalmente dotado de efeito suspensivo, tampouco sendo excepcionalmente concedido, o Recurso Especial interposto pela parte interessada não impede a eficácia da decisão proferida nos autos de origem, inexistindo óbice para o prosseguimento dos atos necessários à tramitação do feito”.
(N.U 1032372-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

“
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JULGAMENTO DO APELO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO
– AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CARÁTER DÚPLICE –
EFICÁCIA EXECUTIVA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 520 do CPC, para a finalidade do cumprimento provisório de sentença, é imprescindível que o ato sentencial seja impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, uma vez que tal circunstância retira a executividade da decisão. In casu, o recurso interposto pela parte apelada e pendente de julgamento é desprovido de efeito suspensivo, o que possibilita o cumprimento provisório da sentença.

Conforme inteligência do art. 515, I, do CPC, são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. No caso em apreço, diante do reconhecimento da existência, validade e eficácia do negócio jurídico discutido, é desnecessário o ajuizamento de nova ação postulando a exigibilidade da obrigação já reconhecida por sentença, mormente considerando os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo”
(TJ-MT 10001868320218110035 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022).

Desta forma, deve ser mantida a decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, com a conversão em penhora definitiva dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025